Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Número do processo: 0026735-50.2013.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS APELADO: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, EMILTON MENDES BRANDAO, CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, KARLA CRISTINA MONTES, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRE LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações criminais interpostas por HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS (réu), por CARLOS ROBERTO BARROS MORALES (réu) e pelo MINITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor), contra sentença que os condenou os réus à pena de 02 (dois) anos de reclusão e à 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por peculato (artigo 312 do Código Penal – CP); que absolveu os réus do delito previsto no artigo 89 da Lei no 8.666/1993; e que inocentou os demais denunciados na ação penal. No ID no 16615491 - Pág. 1/3, o denunciado ANDRÉ LUIZ NEIVA RIZZO apresentou petição opondo exceção de impedimento. Analisando as razões do peticionante, não obstante este não figurar como apelante, verifico que consta recurso pelo Ministério Público, o que justifica o seu interesse jurídico para afastamento deste julgador revisor. Todavia, considero tratar-se de hipótese legal de suspeição e não de impedimento, tendo em vista a alegação estar prevista no art. 254 do Código de Processo Penal. Portanto, nos termos do art. 312 e seguintes do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, c/c art. 3o do CPP e art. 145, § 1o do CPC, DECLARO-ME SUSPEITO, por motivo de foro íntimo, para continuar a atuar nestes autos. Redistribuam-se os autos ao meu substituto legal (artigo 103, caput do Código de Processo Penal – CPP), nos termos do artigo 79, § 4o, do RITJDFT. À Secretaria da Turma para que promova as devidas providências. Cumpra-se. P.I. Brasília, 10 de agosto de 2020 18:55:38. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Revisor